Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701845-20.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO EIRELI RECLAMADO: FLAVIO ROBERTO ALVES TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de reclamação interposta por AQUABOMBAS PISCINAS E AQUECIMENTO EIRELI em face da decisão interlocutória que considerou válida a citação da ré, nos autos de número 0748806-39.2022.8.07.0016. É o relatório. O artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais prevê como competência do relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Ressalta-se que o Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, desde 15/03/2016 (Resolução no 11 de do TJDFT), aboliu o instituto da Reclamação para impugnação de decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. De fato, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória fundado na ocorrência de “erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”, nos termos do art. 80, inciso III, do atual Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Desta forma, impossível o conhecimento da presente medida, uma vez que existe recurso adequado apto a impugnar a decisão proferida. Ademais, em se tratando de hipótese expressa no dispositivo normativo, a utilização da reclamação configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do Princípio da Fungibilidade. Por fim, esclareço ser firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a reclamação não se presta para determinar que os julgadores de instâncias ordinárias observem a jurisprudência da Corte, mesmo que firmada em sede de recurso repetitivo (Rcl n. 36.476/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/2/2020, DJe de 6/3/2020). Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso V, do RITR, nego seguimento à reclamação, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, baixem os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito